Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700115-56.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GABRIEL DA CONCEICAO CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO. APARELHO. SUPORTE VENTILATÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO. FATURA. GERADOR. FORNECIMENTO. 1. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Ao se aplicar a proteção integral à saúde, conforme preconizado na Constituição Federal, o atendimento com condições ideais a determinado paciente pode representar a ausência ou inadequação de atendimento a outros tantos, possibilitando um mal ainda maior à coletividade. 3. A Lei Federal no 12.212/10 estabelece o programa Tarifa Social de Energia Elétrica, garantido às famílias que tenham membros portadores de doença, cujo tratamento médico requeira o uso contínuo de aparelhos. 4. O fornecimento de gerador induz situação dispendiosa e complexa que não se mostra viável, diante da possibilidade de o usuário cadastrado receber energia regular, sem que tenha que pagar pelo consumo, haja vista previsão legal. 5. Negou-se provimento à apelação. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 196 da Constituição Federal. Aduz que seu direito à saúde está sendo desrespeitado. Argumenta que vive em área de invasão e que não conta com fornecimento de energia elétrica intermitente. Conclui que o fornecimento de gerador de energia é essencial para que não se aumente o risco de morte, pois depende do aparelho de respiração para sobreviver e não há fornecimento de energia elétrica na região de sua residência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir, embora a parte recorrente tenha fundamentado e defendido a repercussão geral da matéria tratada nos autos. Isso porque o desenlace da controvérsia se deu com a análise e interpretação da Lei Distrital 12.210/2010, o que atrai o óbice imposto pelo enunciado 280 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso extraordinário não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009